Tribunal: TJMT
Processo: 0003099-93.2019.8.11.0045
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003099-93.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DAVID MICHAEL DA CRUZ GODOI (APELANTE), JOCIEDO LOURENCIO DE SOUSA - CPF: 070.450.881-83 (APELANTE), MILTON HOPPE - CPF: 662.141.149-91 (VÍTIMA), ROSALINA HASSE ZAVODINI - CPF: 968.641.769-91 (VÍTIMA), FERNANDO HASSE DE AGUIAR - CPF: 092.039.129-08 (VÍTIMA), OLDINA HASSE - CPF: 018.109.639-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS PIRES DA COSTA - CPF: 051.676.681-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA
S
VÍTIMAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – IMPOSSIBILIDADE – ROUBO EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO MEDIANTE UMA AÇÃO E CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES – CONCURSO FORMAL – INSURGÊNCIA QUANTO À MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE CAPTURA OU PERÍCIA QUANDO A UTILIZAÇÃO RESULTE DE PROVAS TESTEMUNHAIS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – INVIÁVEL – COMPROVADA A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR LAPSO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE – PRECEDENTES – REQUERIDA A REFORMA DA PENA EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – PENA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL – PLEITEADA A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes.

É dispensável a captura ou perícia comprovando a eficiência da arma de fogo quando a efetiva utilização do artefato resulte das provas testemunhais.

Não há falar em afastamento da causa de aumento de pena de restrição de liberdade quando há declarações sérias e idôneas das vítimas durante a persecução penal que indicam restrição de liberdade superior ao necessário para a subtração.

A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
David Michael da Cruz Godoi
e
Jociedo Lourencio de Sousa
objetivando a reforma da sentença do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que os condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro meses) de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, no patamar mínimo pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição de liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo em concurso formal de crimes (artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, quatro vezes, na forma do artigo 29 c/c artigo 70,
caput
, todos do Código Penal).

Inconformada, a defesa técnica pretende o reconhecimento de crime único, a pretexto de não haver concurso formal quando o patrimônio de uma pessoa se confunde com o da outra. Pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, por não haver comprovação segura acerca do uso de arma de fogo ou simulacro na ação. Requer o afastamento da causa de aumento de pena de restrição da liberdade da vítima sob o argumento que o período de tempo que as vítimas ficaram em poder dos denunciados foi o mínimo necessário para a consumação do delito.

No que concerne à dosimetria da pena, os apelantes apontam que a circunstância judicial culpabilidade está desprovida de fundamentação objetiva para justificar sua exasperação.

Por fim, a defesa requer a isenção do pagamento de custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do apelo.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

David Michael da Cruz Godoi
e
Jociedo Lourencio de Sousa
foram denunciados pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo em concurso formal (artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, quatro vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal).

Segundo a denúncia, no dia 16 de maio de 2019, aproximadamente 2h00min, em residência particular localizada em Lucas do Rio Verde-MT, os acusados, com
animus furandi
, agindo em unidade de desígnios e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantiveram as vítimas
Milton Hoppe, Rosalina Hasse Zavodini,

Fernando Hasse de Aguiar
e
Oldina Hasse
em seus poderes, restringindo-lhes a liberdades, e assim subtraíram-lhes coisas móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular marca Motorola; 03 (três) aparelhos celulares marca Samsung, modelos J5 e J1; 01 (um) aparelho de televisão marca Philips 52 polegadas; 01 (um) automóvel modelo Corolla cor prata, placa NJW 7482; R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em moeda corrente; 01 (uma) chapinha de cabelo cor preta; 01 (um) secador de cabelo rotativo marca Philco cor vermelha; 01 (uma) mochila marca Sport; 01 (um) forno micro-ondas marca Electrolux; 01 (um) frasco de perfume KAIAK e 02 (duas) correntes de ouro femininas.

Apurou-se que “
No referido local, os increpados adentraram pulando o muro e, empunhando armas de fogo, abordaram a vítima OLDINA em seu quarto, anunciando o assalto e exigindo que a ofendida fosse até o quarto de sua irmã e cunhado, ROSALINA e MILTON, abrisse a porta e os chamasse, os quais também foram abordados pelos denunciados. Outrossim, um dos indigitados levou a ofendida ROSALINA até uma edícula que fica aos fundos do imóvel, a fim de render a vítima FERNANDO, sendo que, então, todas as vítimas foram levadas para o quarto de ROSALINA e MILTON, onde tiveram suas liberdades restringidas, eis que ficaram sob vigilância de um dos agentes. Desta feita, os increpados passaram a vasculhar todo o imóvel e coletaram diversos objetos para subtração, os quais foram colocados no automóvel de propriedade dos ofendidos, um Corolla, de cor prata, placa NJW 7482, empreendendo fuga, os agentes, após a subtração dos objetos acima mencionados”
(id. 29281999 - Pág. 2/3).

Conforme narra a denúncia, foi realizado o reconhecimento de todos os acusados como autores do crime (id. 29283456 - Pág. 1, 29283459 - Pág. 1, 29283466 - Pág. 1 e 29283961 - Pág. 1).

Regularmente processada a ação penal, os acusados foram condenados nos termos da denúncia. A
David Michael da Cruz Godoi
e
Jociedo Lourencio de Sousa
foi imposta a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro meses) de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, no patamar mínimo.

Nesta instância recursal, insurge-se a defesa contra a resposta condenatória requerendo o reconhecimento de crime único de roubo, o afastamento tanto da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo como da restrição da liberdade da vítima, a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da isenção de custas processuais.

Analisando as provas compiladas quanto ao juízo de culpa, importa registrar que a materialidade do fato se encontra expressa no boletim de ocorrência (id. 29283451 - Pág. 2), auto de apreensão (id. 29283957 - Pág. 1), termo de entrega (id. 29283958 - Pág. 1) e nos termos de declarações.

No que concerne à autoria,
David Michael da Cruz Godoi
e
Jociedo Lourencio de Sousa
, em interrogatório judicial, confessaram sua participação no delito, confissão esta que foi confirmada pelos demais elementos probatórios.

A defesa pugna pelo reconhecimento de crime único ante o fundamento de que não há concurso formal quando o patrimônio de uma pessoa se confunde com o da outra.

Em depoimento judicial, a vítima
Milton Hoppe
afirmou que os acusados sabiam que os bens pertenciam a pessoas diferentes, mesma versão apresentada pela vítima
Rosalina Hasse Zavodini
.

Em interrogatório judicial,
Jociedo Lourencio de Sousa
disse que eles levaram um carro e alguns itens de pequeno valor, além de afirmar que foram três ou quatro vítimas.

O Enunciado n. 34 deste E. Tribunal dispõe “
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado na Jurisprudência em Teses n. 51 – Crimes contra o patrimônio II:
“O roubo praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, enseja o reconhecimento do concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único”
. Portanto, inviável o reconhecimento de crime único.

No que toca à causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo, as vítimas
Milton Hoppe
e
Rosalina Hasse Zavodini
afirmaram que os assaltantes portavam arma de fogo no momento do crime, tendo a vítima
Rosalina
afirmado que a arma foi apontada para sua cabeça várias vezes e que três dos assaltantes estavam armados.

Por outro lado,
Jociedo Lourencio de Sousa
afirmou que eles portavam uma réplica de arma de fogo que foi jogada logo após o roubo e não foi encontrada.

Acerca do tema, é assente na jurisprudência a dispensabilidade da captura ou de perícia comprovando a eficiência do artefato, à incidência da majorante atinente ao emprego de arma quando a efetiva utilização do artefato resulte das provas testemunhais. Nesse sentido, têm-se que as declarações das vítimas, em ambas as fases, assinalaram com veemência que os acusados portavam arma de fogo (id. 29283454 - Pág. 1, 29283457 - Pág. 1 e 29283464 - Pág. 1). Destarte, comprovada a efetiva utilização do artefato é de rigor a aplicabilidade da causa de aumento.

A defesa aponta que para a caracterização da causa de aumento de pena de restrição à liberdade da vítima, é necessário que ela ocorra em tempo juridicamente relevante, apontando que, no caso concreto, o período de tempo foi o mínimo necessário para a consumação do delito.

Em depoimento judicial, a vítima
Milton Hoppe
afirmou que a ação durou aproximadamente duas horas e que após a saída dos assaltantes, as vítimas ficaram trancadas no quarto, tendo levado cinco minutos para se libertarem.

Também nesse sentido, a vítima
Rosalina Hasse Zavodini
afirmou que eles ficaram a todo momento no quarto, que não podiam sair, tendo sido trancados ao final da ação criminosa. Enfatizou que toda a ação durou aproximadamente duas horas e meia e que após a saída dos criminosos, eles levaram três a cinco minutos para se libertarem.

Bem definindo a distensão temporal do crime, registrou o juiz singular que “(...)
haja vista as declarações sérias e idôneas das vítimas durante a persecução penal, indicando restrição de liberdade por cerca de duas horas, tempo superior ao necessário para a subtração
” (id.
29285476 - Pág. 2
). Assim, é de se reconhecer a majorante alusiva à restrição de liberdade das vítimas (art. 157, § 2o, V, CP).

No que concerne à dosimetria da pena, vê-se que o magistrado de origem sopesou em desfavor dos réus a circunstância judicial referente à culpabilidade da infração, estabelecendo a pena-base em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias-multa. Na etapa subsequente, a sanção foi estabelecida no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa em razão da compensação das atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea.

Na terceira fase, aumentou-se a pena em 2/3 (dois terços) em razão do reconhecimento da causa de aumento de pena de emprego de arma de fogo e, por fim, elevou-se a pena à razão de 1/4 (um quarto) em face do concurso formal.

A defesa técnica demonstrou inconformismo quanto à circunstância judicial culpabilidade, argumentando que não é razoável a sua fundamentação genérica e pugnando pelo estabelecimento da pena-base no mínimo legal.

Não assiste razão à defesa, porque na segunda fase a pena foi estabelecida no mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea como se verifica da decisão do juízo
a quo
“
Reconheço também as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal), considerando a prova documental e oral acostada aos autos, e de consequência, atenuo a pena em 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia-multa, para cada uma. Desta forma, encontro a pena provisória de 04 (quatro anos) e 10 (dez) dias-multa”
(id. 29285477 - Pág. 1).

Por outro lado, inadmissível a pretendida
gratuidade da justiça
, já que a condenação do culpado ao pagamento das custas é efeito
ex lege
da condenação, estabelecido no art. 804 do Código de Processo Penal, que independe de sua situação financeira.

De todo modo, é possível que a parte possa vir a ser beneficiada com a
suspensão da cobrança
, já que, nos termos do art. 98, § 3o do Código de Processo Civil, sendo comprovado o estado de pobreza da pessoa condenada, a exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de
cinco anos
, a contar da sentença, remanescendo prescrita a obrigação ao cabo daquele interstício quando aquela não puder satisfazer o débito.

Ocorre, contudo, que
“
a suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação
”
(STJ; AgRg no AREsp 254.330/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a Turma, DJe 25.03.2013).

Nessa toada, somente será possível aferir se os recorrentes fazem jus a este benefício após o trânsito em julgado, quando cumprirá ao Juiz da Execução Penal analisar a condição financeira de cada qual e eventual pedido da Defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
aos apelos de
David Michael da Cruz Godoi
e
Jociedo Lourencio de Sousa
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020